Tribunal: TJDFT
Processo: 0739599-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que acolheu o pedido formulado na ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão apresenta um dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada e reanalisar fatos e provas.
4. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados no acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
5. É incabível a fixação cumulativa de honorários advocatícios nas fases rescindente e rescisória da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: ­­“É incabível a fixação cumulativa de honorários advocatícios nas fases rescindente e rescisória da ação rescisória”.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ARC 0744855-51.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Câmara Cível, j. 11.11.2024; TJDFT, ARC 0735241-22.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Segunda Câmara Cível, j. 1o.7.2024.